Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA INICIAL. EXPANSÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0752103-88.2021.8.07.0016), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de suspensão de “auto de embargo de obra” n. D082383-OEU, que impediu os recorrentes de continuarem a promover obras de expansão de imóvel localizado no “Setor Habitacional Buritis, Quadra 04, Conjunto A, Lote 42, Sobradinho II/DF”.

2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento.

3. O art. 22 da Lei Distrital n. 6.138/2018 dispõe que toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Em complemento, o art. 124, inciso III, do aludido diploma legal, estabelece que a não observância da aludida regra sujeitará o infrator ao embargo ou interdição parcial ou total da obra.

4. Na espécie, é incontroverso nos autos que os autores, ora agravados, não pleitearam a emissão da licença antes do início da obra de expansão do imóvel no qual residem. Aliás, o requerimento de emissão de licença de obras pelos agravantes ocorreu apenas após a lavratura do Auto de Embargo n. D082383-OEU, o que denota que esse ato administrativo, quando de sua prática, observou a legislação de regência, sobretudo no que diz respeito ao teor dos arts. 22 e 124, inciso III, da Lei Distrital n. 6.138/2018. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito dos recorrentes.

5. Para além disso, anote-se que é certo que o c. STF, no âmbito de Medida Cautelar na ADPF n. 828, entendeu por bem suspender, “pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n. 6/2020)".

6. Na hipótese, contudo, não se verifica que os agravantes estejam sendo removidos do local de sua moradia, tampouco que o Poder Público esteja atuando para desocupar a área na qual eles residem, o que afasta a subsunção do aludido precedente ao caso em análise. Na verdade, vale destacar, em análise do ato administrativo objeto de discussão na origem e das fotografias de ID 30442727, que o embargo da obra visa a garantir a segurança dos próprios ocupantes do imóvel, tendo em vista a não verificação, neste instante, de que haja um responsável técnico pela empreita ou de que esta cumpre os requisitos mínimos de segurança.

7. Por outro lado, também não ressai dos autos perigo de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, tendo em vista que o isolado embargo da obra, a qual ainda se encontra em fase inicial, não tem o condão de impedir o exercício ao direito de moradia pelos ocupantes do imóvel, tampouco que estes promovam reparos eventualmente necessários na parte interna ou externa do referido bem, conforme autoriza o art. 23, inciso XI, da Lei Distrital n. 6.138/2018.

8. Recurso conhecido e desprovido.